Tribunal: TJDFT
Processo: 0714612-57.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. DÍVIDAS EM ABERTO. REVELIA DOS DEMANDADOS. NOVAS ALEGAÇÕES E DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide se refere à cobrança de diversas dívidas locatícias em desfavor dos requeridos Fábio (locatário) e Thiago (fiador), em razão do aluguel de imóvel de propriedade do autor.
2. Demonstrado o estado de hipossuficiência econômica dos recorrentes, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Os réus, ora recorrentes, embora devidamente citados, não compareceram à audiência de conciliação nem apresentaram contestação. Sendo assim, a decretação da sua revelia é medida que se impõe.
4. As defesas apontadas no recurso inominado, por não se enquadrarem como questões de ordem pública, devem ser tidas por intempestivas, e, portanto, não podem ser conhecidas neste âmbito recursal, sob pena de supressão de instância. De igual modo, os documentos que acompanham o recurso inominado foram apresentados de forma extemporânea, quando já encerrada a instrução processual, razão pela qual o feito deve ser decidido sem a sua valoração.
5. Por ter o requerente apresentado documentos que dão verossimilhança às suas alegações (contrato de aluguel com firmas reconhecidas e faturas vencidas de aluguel e água), é o caso de serem reputadas válidas as alegações do autor, com a consequente manutenção da sentença nos moldes como proferida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, que ficam com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. Sem condenação em honorários de sucumbência por ausentes contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.